Tribunal: TJMT
Processo: 1014079-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014079-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELOIZA DA SILVA - CPF: 886.503.831-49 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FICHA CADASTRAL E ÁUDIO DE GRAVAÇÃO JUNTADOS EM DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As simples telas sistêmicas retiradas dos computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas podem ser considerados, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis.

Se a concessionária de energia elétrica comprova a origem da obrigação, referente à contratação/utilização dos serviços de energia elétrica, conforme ficha cadastral, histórico de constas e de consumo, além de áudio de gravação, juntados em defesa, sendo que tais documentos não foram impugnados, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, afasto as preliminares e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na exordial para o fim de
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, no valor R$ 159,00 tendo como referência o suposto contrato no 0000867306202101 (Documento anexo, uma vez que a ré não comprova relação jurídica para com a reclamante- (ausente contrato).
CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte reclamante no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), vez que a reclamante possui restrições anteriores, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito”.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida é titular da UC 867306-3, e que deixou de realizar o pagamento de suas faturas de energia elétrica, fato que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente juntou a ficha cadastral da UC, histórico de consumo e de débitos. Além desses documentos, juntou o áudio da gravação, onde a consumidora entra em contato com a concessionária de energia elétrica, confirma ser a titular da UC, e solicita o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Observo também que a consumidora não impugnou os documentos juntados em defesa, sequer a gravação, tendo em vista a ausência de impugnação à contestação, como também deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Desta forma, diante dos documentos juntados em defesa e da ausência de impugnação dos mesmos, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado pela Autora.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Em relação ao pedido contraposto entendo que deve ser acolhido, assim, condeno a autora ao pagamento da fatura de energia elétrica objeto destes autos.

A meu ver também restou evidenciado que a Autora alterou a verdade dos fatos, bem como utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser considerada litigante de má-fé, a teor do disposto nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - ... ;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - ...;

Assim, restando demonstrado que a presente demanda configura uma verdadeira aventura jurídica onde a Autora pretendia ser premiado, com a declaração de inexistência de obrigação, em tese, legítima, bem como em receber indenização a titulo de dano moral, entendo que deve se condenado a pagar multa, na forma prevista no art. 81, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial, e
procedente o pedido contraposto, via de consequência, condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 159,00, acrescido de correção monetária a partir do vencimento da fatura e juros de 1% ao mês a contar da data da contestação.

Condeno ainda a Reclamante como litigante de má fé, com fundamento nos dispositivos legais supra transcritos, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa e, em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022